Tribunal: TJES
Processo: 5000980-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000980-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: LUZYERI PINTO NEVES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000980-62.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: LUZYERI PINTO NEVES

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de
mandado
de segurança
, concedeu a tutela de urgência pretendida para
determinar ao ora recorrente que
“providencie, no prazo de 10 (dez) dias,
a
entrega do encaminhamento do laudo médico, a fim de que a Impetrante possa ser contratada de acordo com a ordem de classificação prevista do edital de convocação n
º
168/2019”
(
id
nº 51
1041
).

A
pont
ou
a parte
irresignada
,
em suma,
que
“
ao contrário do que afirma a Agravada, não há risco na demora e, mais que isso, a r. decisão agravada, se imiscui no mérito do ato administrativo e esgota no todo o objeto da ação, o que é expressamente vedado e isso, ao lado do fato de que não há a alegada verossimilhança da alegação”.

A irresignação foi recepcionada exclusivamente no efeito devolutivo
(id nº
513096,
páginas
01/02
).

Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000980-62.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: LUZYERI PINTO NEVES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de
mandado
de segurança
, concedeu a tutela de urgência pretendida para
determinar ao ora recorrente que
“providencie, no prazo de 10 (dez) dias,
a
entrega do encaminhamento do laudo médico, a fim de que a Impetrante possa ser contratada de acordo com a ordem de classificação prevista do edital de convocação n
º
168/2019”
(
id
nº 51
1041
).

A
pont
ou
a parte
irresignada
,
em suma,
que
“
ao contrário do que afirma a Agravada, não há risco na demora e, mais que isso, a r. decisão agravada, se imiscui no mérito do ato administrativo e esgota no todo o objeto da ação, o que é expressamente vedado e isso, ao lado do fato de que não há a alegada verossimilhança da alegação”.

P
ois bem. Em meu sentir, prospera a pretensão recursal, inobstante não vislumbre acerto em toda a argumentação declinada pelo recorrente.

Na esteira do que salientei anteriormente nestes mesmos autos
, “a
decisão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
qu
e esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, não pode ser considerada ilegal por si só, sob pena de o instituto não cumprir a função para o qual foi criado, que é de dar efetividade ao provimento requerido, garantindo, dessa forma, o acesso à justiça”
(
TJES, Agravo de Instrumento
nº
014199001398,
publicado em
04/02/2020).

J
á no que toca ao controle judicial das atividades administrativas, necessário recordar ser possível mediante provocação do interessado e limitado, em linhas gerais, a aspectos de legalidade, ao que se atentou o julgador primevo, muito embora não compartilhe
mos
a mesma conclusão
quanto ao pleito de tutela provisória
.

A candidata logrou aprovação na 32ª posição em processo seletivo para contratação temporária
como
professora da educação básica PEB IV – função pedagógica, certame promovido pelo Município de Vitória, conforme edital
nº
015/2019.

O
referido edital, lançado em 06/2019, não
apresentou de antemão
cronograma de etapas,
porém sua realização gradativa ao longo do segundo semestre de 2019
vai de encontro

à alegação declinada pela candidata no sentido de ter sido
surpresada com a convocação
emitida em 10/12 para comparecimento em 12/12 ou 13/12,
mormente se consideradas a proximidade do início de um novo ano letivo e a função a ser desempenhada em caso de contratação.

O
fato é que a recorrida
não atend
eu à convocação
,
tendo
comparec
ido

sem êxito
no primeiro dia
útil
posterior (16/12
),
o que ensejou
sua reclassificação,
nos termos dos editais nº 015/2019 (item 13.4.a) e 168/2019 (item 2)
para posição superior à 170ª, muito distante dos trinta e seis candidatos então convocados
.

A justificativa apresentada para tanto, acolhida em sede de cognição sumária na origem, foi
que a candidata “
estava em viagem resolvendo assuntos relativos ao inventário da família em virtude do falecimento de sua mãe (doc. às f1s.45), não conseguiu chegar em tempo hábil”
(id nº 479618, página 7).

Ocorre que, inobstante comprovado o falecimento de sua mãe (certidão de óbito id nº 479618, página 87), isso se deu mais de um mês antes da referida convocação, não constando documentos que atestassem de
qualquer
modo providências afetas a inventário ou deslocamentos que obstassem o seu comparecimento.

Considerando que permitia o edital que os candidatos se fizessem representar por procuradores regularmente constituídos nos atos que prescindissem de comparecimento exclusivamente pessoal,
a exemplo dos itens 4.1.5.1, 10.2.1 e 10.4.2 do edital que deflagrou o certame, poderia a parte agravada, ainda que impossibilitada estivesse de se deslocar,
valer-se de tal alternativa para
atender à convocação
.

Destaco,
também
, que
o chamamento que lhe fora dirigido não concernia apenas à
retirada de
encaminhamento d
e
laudo médico para posterior contratação.
Havia, ainda, a necessidade de
entrega
de “
documentos exigidos como requisito m
í
nimo (graduação) e para o enquadramento salarial (Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado), mediante cópia simples com origin
al para autenticação ou já autenticada em cartório, tudo em envelope com nome, função e telefone”
(e
ditais nº 168/2019, item
1 e
015/2019, item 1
1.1
), os quais não foram
apresentados em juízo
.

O
s apontamentos em questão, quan
d
o tomados à luz dos princípios da vinculação editalícia e da isonomia, hauridos do artigo 37 da Constituição Federal e aplicados às seleções realizadas pela Administração Pública, n
ão fazem crer ser a recorrida detentora de fundamento relevante
comprovado de plano e
que milite em favor de sua pretensão em caráter de urgência.

Diante do exposto, sem qualquer delonga,
c
onheço do recurso

e
dou-lhe

provimento
a fim de reformar a decisão combatida e indeferir a tutela de urgência pleiteada pel
a
ora recorrid
a
, eis que
não atendidos os
termos do artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONVOCAÇÃO NÃO ATENDIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
decisão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
qu
e esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, não pode ser considerada ilegal por si só,
na esteira do que leciona esta egrégia Corte de Justiça,
sob pena de o instituto
carecer de
efetividade
e não concretizar o
acesso à justiça.

2.
O
controle judicial das atividades administrativas
é
possível
se objeto de
provocação pelo interessado e
se
limitado, em linhas gerais, a aspectos de legalidade, ao que se atentou o julgador primevo, muito embora
mereça reparo
a decisão quanto a
o pleito de tutela provisória
.

3.
O
processo seletivo para contratação temporária
de
professor da educação básica PEB IV – função pedagógica promovido pelo Município de Vitória
(
edital
nº
015/2019
)
não
apresentou de antemão
cronograma de etapas,
porém sua realização gradativa ao longo do segundo semestre de 2019
vai de encontro

à alegação declinada pela candidata no sentido de ter sido
surpresada com a convocação
emitida em 10/12 para comparecimento em 12/12 ou 13/12,
mormente se consideradas a proximidade do início de um novo ano letivo e a função a ser desempenhada em caso de contratação.

4.
A
recorrida
não atend
eu à convocação
e restou
reclassifica
da para a última posição da listagem de aprovados
.
I
nobstante comprovado o falecimento de sua mãe, isso se deu mais de um mês antes da referida convocação, não constando documentos que atestassem de
qualquer
modo
as alegadas
providências afetas a inventário ou deslocamentos que obstassem o seu comparecimento. Considerando que
era dado

a
os candidatos se f
a
ze
r
representar por procuradores regularmente constituídos nos atos que prescindissem de comparecimento exclusivamente pessoal,
poderia a parte agravada, ainda que impossibilitada estivesse de se deslocar,
valer-se de tal alternativa para
atender à convocação
.

5.
À
luz dos princípios da vinculação editalícia e da isonomia, hauridos do artigo 37 da Constituição Federal e aplicados às seleções realizadas pela Administração Pública, n
ão
se vislumbra
ser a recorrida detentora de fundamento relevante
comprovado de plano e
que milite em favor de sua pretensão em caráter de urgência.

6
. Recurso conhecido e provido
.
Tutela de urgência indeferida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.